Tribunal: TJMT
Processo: 1041808-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041808-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), ROSELI FERREIRA DA CRUZ - CPF: 522.309.611-87 (AGRAVANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CARÊCIA DA AÇÃO REJEITADA – MÉRITO -
SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos descontos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1041808-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSELI FERREIRA DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELI FERREIRA DA CRUZ
contra a decisão proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Biachini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1012245-04.2025.8.11.0055, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A,
que indeferiu o pedido liminar consistente na pretensão de suspensão imediata dos descontos referentes a empréstimos que alega não ter contratado, bem como, na pretensão de apresentação de registros eletrônicos relativos às transações impugnadas.

Inconformada, a agravante alega em suas razões recursais, que foi vítima de fraude bancária ocorrida em 20/08/2025, quando terceiros teriam invadido sua conta corrente, contratado empréstimo no valor de R$ 20.643,85, e realizado transferências via PIX para a pessoa jurídica Karina da Silva Maranhão – CNPJ 62.263.184/0001-30, nos valores de R$ 4.900,00, R$ 14.950,00 e R$ 10.300,00.

Como consequências do golpe, afirma ter tido subtraído o saldo total de sua conta, bem como assumido dívida que jamais contratou.

Assevera ter adotado todas as medidas extrajudiciais possíveis, incluindo boletim de ocorrência, reclamações no consumidor.gov e no Banco Central, mas sem solução adequada por parte do banco recorrido.

Afirma que a requerida limitou-se a responder que “nada poderia fazer”, deixando de solucionar o problema mesmo diante dos indícios de evidente fraude.

A agravante sustenta ser tecnicamente impossível produzir prova negativa acerca da inexistência de contratação, motivo pelo qual requer a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do CDC, a fim de compelir o banco a apresentar o alegado contrato e todos os registros eletrônicos referentes às operações contestadas.

Aduz que o perigo de dano é manifesto, pois já se encontram agendadas 48 parcelas no valor de R$ 1.115,02 (mil cento e quinze reais e dois centavos), com início em 04/09/2025, o que compromete substancialmente sua renda mensal, que gira em torno de R$ 3.760,06 (três mil, setecentos e sessenta reais e seis centavos).

Afirma que o débito consome parcela significativa de seus proventos, deixando-lhe valor insuficiente para o mínimo existencial.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou documentos que demonstram, de forma verossímil, a ocorrência de fraude bancária, bem como a omissão do banco recorrido na solução das irregularidades.

Argumenta que a manutenção dos descontos representa grave dano financeiro e risco à própria subsistência, além de possibilitar o esvaziamento de valores e destruição de provas digitais essenciais.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal (efeito ativo), para a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo impugnado, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela requerida, bem como requer que o banco seja compelido a apresentar dados completos das contas destinatárias dos valores transferidos, bem como logs, IPs, registros biométricos e todos os elementos eletrônicos das transações realizadas em 07/05/2025, além da proibição de novas movimentações nas contas envolvidas até ulterior deliberação (Id. 330459857).

A liminar foi
indeferida
na data de 01 de dezembro de 2025 (id. 334163861).

O agravado ofereceu a contraminuta, arguindo, em preliminar pela carência da ação, em razão da ausência de requerimento administrativo, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 339480379).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado ofereceu a contraminuta, arguindo preliminar de carência da ação, em razão da ausência de requerimento administrativo, todavia, não merece prosperar a referida preliminar.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Tal garantia constitucional impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado, como regra, ao exaurimento da via administrativa.

O requerimento administrativo prévio somente se mostra exigível nas hipóteses em que haja expressa previsão legal ou quando se trate de pretensão originária, ainda não submetida à apreciação da Administração, notadamente nos casos em que se busca a concessão inicial de determinado benefício. Fora dessas situações específicas, sua ausência não configura óbice ao regular exercício do direito de ação.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que o interesse de

agir resta configurado quando demonstrada a resistência do réu à pretensão deduzida em juízo, o que pode ocorrer tanto por negativa administrativa expressa quanto pela própria contestação apresentada em juízo, a qual evidencia a inutilidade da provocação administrativa prévia.

Dessa forma, inexistindo imposição legal específica que condicione o ajuizamento da demanda à formulação de requerimento administrativo prévio, bem como estando evidenciada a resistência à pretensão deduzida,
rejeito
a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, devendo o feito prosseguir com a análise do mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche ou não os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para a concessão do pedido liminar consistente na pretensão de suspensão imediata dos descontos referentes a empréstimos que alega não ter contratado, bem como, a apresentação de registros eletrônicos relativos às transações impugnadas.

O juízo
“a quo”
indeferiu
a tutela de urgência
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO

11. No caso em apreço, a probabilidade do direito, nesta fase inicial, ainda não se mostra suficientemente demonstrada, uma vez que os documentos juntados pela autora não comprovam, de forma inequívoca, a inexistência de contratação do empréstimo ou a falha direta na prestação do serviço bancário.

12. A narrativa apresentada indica a ocorrência de suposta fraude perpetrada por terceiros, contudo, não há prova técnica ou documental que afaste, de plano, a possibilidade de acesso legítimo por meio das credenciais pessoais da requerente (senhas, dispositivos cadastrados ou validação biométrica), circunstância que demanda dilação probatória.

13. Dessa forma, a análise da responsabilidade da instituição financeira pressupõe o exame das condições de segurança, logs de acesso e demais registros técnicos, o que somente poderá ser avaliado após a apresentação da defesa e eventual produção de prova pericial.

Assim, não há, de plano, elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela requerente quanto a suspensão invocada, motivo pelo qual não se mostra possível deferir a tutela antecipada pleiteada.

DA INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO

14. No que se refere ao perigo de dano, ainda que a autora alegue ter sido vítima de fraude, os elementos constantes nos autos não são suficientes, neste momento processual, para comprovar, de forma inequívoca, a inexistência do débito ou a responsabilidade da parte ré.

O boletim de ocorrência, isoladamente, não é prova robusta da fraude alegada, tratando-se de documento unilateral que carece de dilação probatória para confirmação dos fatos narrados.

15. Ademais, embora a autora alegue prejuízo financeiro decorrente de descontos mensais em sua conta, tais valores são mensuráveis e passíveis de restituição futura, caso venha a ser reconhecida a irregularidade do contrato. Assim, o eventual dano é de natureza patrimonial e reversível, não se configurando risco de perecimento do direito.

DISPOSITIVO

16. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável (...)”.

Inconformada, a agravante alega em suas razões recursais, que foi vítima de fraude bancária ocorrida em 20/08/2025, quando terceiros teriam invadido sua conta corrente, contratado empréstimo no valor de R$ 20.643,85, e realizado transferências via PIX para a pessoa jurídica Karina da Silva Maranhão – CNPJ 62.263.184/0001-30, nos valores de R$ 4.900,00, R$ 14.950,00 e R$ 10.300,00.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou documentos que demonstram, de forma verossímil, a ocorrência de fraude bancária, bem como a omissão do banco recorrido na solução das irregularidades.

Argumenta que a manutenção dos descontos representa grave dano financeiro e risco à própria subsistência, além de possibilitar o esvaziamento de valores e destruição de provas digitais essenciais, razão pela qual, pugna pela concessão da tutela recursal (efeito ativo), para a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo impugnado, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Ainda que a agravante sustente ter sido vítima de fraude bancária, os elementos apresentados até o momento não permitem concluir, com segurança, pela verossimilhança preponderante das alegações.

A narrativa indica a existência de transferências e contratação de empréstimo; contudo, não há, até esta fase procedimental, lastro documental suficiente que evidencie, de imediato, falha sistêmica do banco, vício no consentimento ou absoluta desconformidade entre o perfil financeiro da agravante e as operações realizadas.

É certo que a agravante realizou reclamações administrativas e registrou boletim de ocorrência; entretanto, tais providências não bastam, por si só, para formar o juízo de plausibilidade exigido pelo art. 300 do CPC, sobretudo porque a comprovação da origem das transações, modo de autenticação e efetiva contratação exige análise técnica mais aprofundada, própria do contraditório pleno a ser desenvolvido no juízo de origem, inclusive com a apresentação dos registros eletrônicos reclamados.

Além disso, não se evidencia, por ora, o perigo de dano em grau suficiente a justificar a intervenção imediata deste Tribunal.

Embora a agravante alegue que os descontos mensais comprometem parcela substancial de sua renda, constata-se que a questão envolve relação jurídica contratual ainda controvertida, cuja aferição envolve exame de documentos, histórico de movimentações bancárias e eventuais indícios de fraude que somente poderão ser adequadamente esclarecidos na instrução processual.

De igual modo, o pedido subsidiário para que o Tribunal determine a apresentação imediata de todos os logs, IPs, validações e dados bancários sensíveis extrapola os limites da tutela recursal neste momento, sendo matéria que deve ser primeiramente submetida ao juízo natural da causa, que detém maior proximidade com o conjunto fático-probatório, conforme a própria sistemática do processo originário recomenda.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021”.
(N.U 1025079-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE –
PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
- TUTELA RECURSAL INDEFERIDA NA ORIGEM –
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito invocado, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, constitui requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Mostra-se possível o indeferimento do pedido de suspensão dos descontos efetuados no benefício do autor quando houver a juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, sendo necessária a produção de prova em instrução processual para a aferição de eventual fraude”.
(N.U 1020119-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026